Tribunal: TJPA
Processo: 0805761-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805761-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA RETTELBUSCH DE BASTOS, ROSA FLORENCIA RETTELBUSCH DE BASTOS

AGRAVADO: ALBERTO RETTELBUSCH DE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CPC. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES DO ARTIGO 622 DO CPC NÃO VISLUMBRADAS. DESÍDIA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo nos autos elementos que justifiquem a flexibilização da ordem de legitimados à inventariança, deve ser obedecido o rol do artigo 617 do CPC.

2. Ausente a demonstração de que o inventariante não consegue dar regular andamento ao processo ou que descumpriu com seu ônus, incabível, no momento, a destituição e nomeação de outro herdeiro para a função.

3.Necessidade de dilação probatória, algo que não se mostra viável, em sede de agravo de instrumento. Inexistência de violação do artigo 622 do CPC. Manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805761-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA RETTELBUSCH DE BASTOS

AGRAVANTE: ROSA FLORENCIA RETTELBUSCH DE BASTOS.

AGRAVADO: ALBERTO RETTELBUSCH DE BASTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id.5477956), interposto por MARTA RETTELBUSCH DE BASTOS e ROSA FLORENCIA RETTELBUSCH DE BASTOS, inconformadas com decisão interlocutória (Id. 5479468), proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Inventário (Processo originário n.º 0000120-26.2005.8.14.0301), cujo inventariante é o senhor ALBERTO RETTELBUSCH DE BASTOS, ora agravado, que indeferiu a nomeação da agravante MARTA RETTELBUSCH DE BASTOS como inventariante do referido processo.

Na origem, trata-se de inventário dos bens deixados por Emmanuel Villanova Bastos, ajuizado em 10/01/2005, para partilha dos bens do
de cujus.

Em petição protocolizada nos autos do processo de origem, em 17/07/2020, foi noticiado o falecimento da Sra. Anna Florência Rettelbush, viúva meeira e herdeira testamentária, com quem o
de cujus
teve três filhos: Marta Rettelbusch de Bastos, Rosa Rettelbusch de Bastos e Alberto Rettelbusch de Bastos, ora agravado.

Assim, as agravantes requereram, consoante petição de Id. 5479466, a cumulação do inventário dos bens deixados pela viúva meeira e herdeira testamentária, Anna Bastos, com o inventário de Emmanuel Bastos, conforme disposto no artigo 672 do Código de Processo Civil, bem como requereram a nomeação como inventariante de ambos os inventários a Senhora Marta Rettelbusch de Bastos, ora agravante.

Sobreveio decisão recorrida nos seguintes termos (Id. 5479468):

“(...)

Compulsando os autos verifico que a viúva do
de cujus
veio a óbito, conforme fora informado em petição de fls. 2648 e certidão de óbito fls. 2651 e fls. 2662, bem como existem petições pendentes de análise, nesse momento passo a decidir: Cumpre esclarecer que o art. 672 do CPC dispõe, in verbis: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de herança de pessoas diversas quando houver: I- identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II- heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III- dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier aos interesses das partes ou à celeridade processual. Pois bem, conforme a aplicação do dispositivo é cabível a cumulação de inventários, se o inventário do pré-morto já estiver em andamento, e quando os bens forem os mesmos, como no presente caso. Logo, apresente o inventariante as primeiras declarações com as retificações necessárias, incluindo os bens da de cujus, ANNA FLORÊNCIA RETTELBUSCH DE BASTOS, para o devido andamento do feito, no prazo de 30(tinta) dias
. Ainda, mantenho o inventariante, anteriormente nomeado, para exercer a inventariança dos dois inventários.

(...)”

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente recurso onde alegam, em síntese, que o MM. Juízo
a quo
deveria ter nomeado a herdeira Marta Rettelbusch de Bastos, pois as agravantes possuem praticamente 80% do quinhão hereditário relativo aos inventários cumulados de Emmanuel Bastos e Anna Bastos e ambas estariam de pleno acordo quanto ao encargo de inventariante ser atribuído à herdeira Marta Rettelbusch Bastos.

Aduzem ainda que
a de cujus
Anna Bastos era herdeira testamentária do
de cujus
Emmanuel Bastos que lhe deixou 50% ̈de todo o seu patrimônio, além da sua meação, o patrimônio relativo ao espólio de Anna Bastos é muito superior ao patrimônio do espólio de Emmanuel Bastos. E que o patrimônio do espólio de Anna Bastos está sob administração da herdeira Marta Bastos, cabendo a mesma exercer o cargo de inventariante, consoante dispõe o artigo 617, II, do CPC.

Informam que a herdeira Marta Bastos foi nomeada testamenteira pela
de cujus
Anna Bastos, motivo pelo qual, em observância ao disposto no art. 617, inciso V, do CPC, caberia a ela a atribuição de inventariante, respeitando-se, assim, a ordem fixada processualmente.

Consignam que o inventariante, ora agravado, se manifestou expressamente nos autos do processo originário concordando com nomeação da herdeira Marta Rettelbusch como inventariante.

E informam que na decisão ora recorrida o Juízo Monocrático não apreciou as razões invocadas pelas agravadas quando do indeferimento do pleito.

Requereram a concessão de tutela antecipada, eis que estariam preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas sob o Id. 5584117, onde o agravado informa que o recurso não foi corretamente instruído, considerando que as agravantes deixaram de juntar vários documentos necessários ao entendimento da lide.

Esclarece que se trata de um processo de inventário complexo com 13 (treze) volumes e que após o declínio do encargo de inventariante, com a consequente nomeação da Senhora Anna Bastos com evidentes prejuízos ao patrimônio do espólio, o agravado apresentou Incidente de Remoção de Inventariante, a fim de assumir a gestão dos bens do inventário e garantir a higidez do patrimônio.

Informa que obteve liminar para remoção da Sra. Anna Bastos e foi confirmado como inventariante no julgamento do mérito em Agravo de Instrumento nº 2011.3.000279-8, julgado em 15/03/2012, nos Autos de Incidente de Remoção de Inventariante.

E que eventual mudança de inventariante no presente momento somente poderia ocorrer através de incidente de remoção de inventariante, fundado na efetiva demonstração de uma das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC.

Afirma a ausência de motivos para sua remoção, pois vem desenvolvendo seu
munus
de forma adequada e diligente.

Aduz que o Código Civil e o Código de Processo Civil não fazem qualquer referência a vinculação do encargo de inventariante com o quinhão que cabe ao herdeiro admitindo, inclusive, inventariante alheio a herança, o chamado dativo.

Ao final, alega a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada e pleiteia a sua manutenção como inventariante dos espólios de Emmanuel Villanova de Bastos e Anna Florência Rettelbusch de Bastos.

Posteriormente, consta petição das agravantes (Id. 5587299) informando que enviaram Telegrama formal ao agravado solicitando que fossem apresentadas as contas de 2015 até o presente momento, e que o agravado não teria prestado nenhuma informação.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5217543).

Inconformadas, as agravantes interpuseram Agravo Interno (5833206) onde alegam que, mesmo após a nomeação do agravado como inventariante em janeiro/2011, não apresentou nenhuma prestação de contas durante vários anos após a sua nomeação, o que ensejou o ajuizamento, por parte das agravantes, da Ação de Prestação de Contas nº 00019981-33.2014.8.14.0301.

Que, após ter sido notificado judicialmente, o agravado apresentou nos autos da referida ação a prestação de contas referente aos anos de 2011 a 2014, porém não apresentou nenhuma conta nos anos subsequentes, impedindo o acesso dos demais herdeiros aos negócios jurídicos realizados em nome do espólio.

Requereu, ao final, a concessão do juízo de retratação previsto em lei e, caso contrário, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 6131889.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
consigno que, estando o Agravo de Instrumento pronto para julgamento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto contra decisão proferida em sede de cognição sumária.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Pois bem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de nomeação da agravante Marta Rettelbusch como inventariante, mantendo tal encargo com o agravado Alberto Rettelbusch de Bastos.

As agravantes alegam, em suma, que em face do falecimento de Anna Florência Rettelbusch de Bastos e a cumulação dos bens do inventário de seus bens com os do inventário do cônjuge Emmanuel Villanova Bastos, diante da redistribuição da herança entre os filhos (Marta, Rosa e Alberto) e, ainda, por ter sido nomeada testamenteira pela
de cujus
Anna Bastos, deveria a agravante Marta Rettelbusch Bastos ter sido nomeada inventariante.

Alegam, ainda, que o inventariante, ora agravado, havia se manifestado expressamente nos autos do processo de origem quanto à nomeação da herdeira Marta Rettlebusch de Bastos, ora agravante, como inventariante.

E aduzem que há elementos que indicam a má gestão por parte do recorrido diante da desídia quanto à prestação de contas.

Conforme pude me manifestar quando da decisão que recebeu o presente recurso, penso que não assiste razão às recorrentes.

Primeiramente, consigno que a nomeação de inventariante em procedimento de inventário deve se dar no estrito interesse da administração dos bens do espólio, servindo como norte o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I- o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II- o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

Assim, a ordem de nomeação prevista no referido dispositivo deve ser

obedecida pelo dirigente processual, embora não seja absoluta, podendo ser alterada tão somente em situações excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, diante da existência de grande litigiosidade entre as partes ou em inidoneidade da pessoa apta a assumir o encargo (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

In casu, entendo que não devem prosperar os argumentos lançados pelos agravantes considerando que o agravado já estava administrando os bens do espólio de Emanuel Villanova de Batos os quais, a partir de elementos constantes nos autos, coincidem com os bens deixados pela
de cujus
Senhora Anna Florência Rettelbusch de Bastos, pois, em conformidade com os documentos anexados ao recurso ora em análise constatou-se que eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, cumprindo-se, assim, a ordem estabelecida no Código de Processo Civil, artigo 617, II.

Ademais, da análise do testamento anexado aos autos do processo nº 0835658-60.2020.814.0301 (Id 1785571) verificou-se que, em que pese o encargo de testamenteira confiado à agravante Marta Rettelbusch Bastos, não lhe foi atribuída a administração do espólio, em conformidade com o artigo 617, V do Código de Processo Civil.

Outrossim, conforme me manifestei quando do recebimento do recurso, a partir do teor das contrarrazões apresentadas pelo agravado, mesmo diante da petição de Id. 5479467 protocolada pelo agravado, a sua concordância quanto a sua destituição do encargo de inventariante não foi ratificada quando da apresentação das contrarrazões do recurso em análise (Id. 5584117).

Quanto à alegação do recorrente de que há elementos nos autos que indicam má gestão por parte do recorrido diante da desídia quanto à prestação de contas eis que estaria sem prestar contas de sua gestão desde 2015, entendo que, a partir dos elementos contidos nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, não deve prosperar.

Analisando detidamente o processo e a partir precipuamente dos documentos acostados pelo agravado, eis que o processo de origem é físico, constam petições apresentadas pelo recorrido dando regular andamento ao processo, tais como a apresentação de proposta de partilha (Id. 5584135) e demais petições formuladas em conjunto com as agravadas (Id. 5584133) que afastam o referido argumento.

Ademais, a regra inserta no Código de Processo Civil, em seu artigo 618, VII, dispõe que incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. E, a partir do que se pode verificar diante dos documentos anexados pelas partes, não se constatou em momento algum descumprimento de ordem judicial neste sentido.

E, ainda, a legislação processual civil estabelece em seu artigo 622 do Código de Processo Civil, as hipóteses para remoção de inventariante, senão vejamos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Assim, não se verificam, quaisquer das hipóteses acima elencadas, que apontem irregularidades no exercício da função do inventariante/agravado, e autorizem, por ora, a sua destituição do cargo, conforme pretendem as agravantes.

Os elementos probatórios acostados aos autos não permitem fazer, com certeza, a conclusão quanto à má gestão apontada pelas agravantes, capaz de desqualificar o agravado para o cargo de inventariante.

Ausente a demonstração de que o inventariante não consegue dar regular andamento ao processo de inventário ou descumpriu seu ônus, mostra-se incabível a sua destituição ou a nomeação de outro herdeiro para a função.

E, em que pese as razões do inconformismo e a petição anexada posteriormente (Id. 5587299), entendo que a concessão da medida pleiteada se mostra temerária, mormente diante da necessidade de dilação probatória, de forma a evitar decisão em confronto com a realidade constante nos autos e, ainda, como dito, considerando a inexistência de motivos e provas robustas que justifiquem a remoção do atual inventariante, ora agravado, a qual, entendo, encontra-se em consonância com a legislação processual em vigor.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA –
MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES – REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que manteve a inventariante para o munus de inventariança deve-se manter incólume, considerando-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora da inventariante que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC.”
(TJ-MT 10118996320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOARTIGO622DOCPC/15. RECURSO DESPROVIDO. Agravante que se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante. Incumbe ao inventariante, até a homologação da partilha, a administração dos bens do Espólio.
Alegações da parte agravante desprovidas de informações capazes de configurar uma suposta desídia da agravada na condução do inventário. Ausência de lastro probatório robusto e satisfativo de forma a ser acolhido o pedido de remoção da inventariante nesta oportunidade. Necessidade de dilação probatória, algo que não se mostra viável, em sede de agravo de instrumento
. Inexistência de violação do artigo 622 do CPC. Manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Nos termos do voto do Desembargador Relator, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.”(Processo nº 0804042-63.2021.8.14.0000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

Nesse sentido, diante de todos os fundamentos expostos e considerando que a estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento presente recurso, tenho que não restou configurada a probabilidade de provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/02/2022